Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-39.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO DE VALORES APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VEDADA A REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, ora agravante, em face da Decisão proferida nos autos do processo de n. 0706829-38.2024.8.07.0003 que indeferiu a planilha de cumprimento apresentada pelo exequente, considerando os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
3. No caso, a sentença de ID 196871585 dos autos originários condenou o executado, ora agravado, a restituir ao agravante a quantia de “R$ 32.768,34 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Esse montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada pagamento, com base no disposto na planilha de id. 189751703, páginas 1-2, de forma proporcional a cada um dos valores, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”. Ocorre que, requerer o cumprimento de sentença, o agravante apresentou o valor de R$ 150.011,80, adicionando contrato diverso do tratado nos autos, o que fora impugnado pelo agravado.
4. Em razões recursais, o exequente argumenta, em suma, que “tem duas cotas mas apenas um contrato foi trazido nesta lide o de id. 188902176, o qual na clausula IV resta claro que foi pago a vista inclusive a Ré traz o documento de pagamento no id. 196061767.”.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 71756471).
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a e. Turma Recursal versa a respeito do valor apontado na execução.
IV. Razões de decidir
7. O artigo 507 do CPC preceitua que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Outrossim, o artigo 508 do CPC estabelece que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
8. No caso, nota-se que o exequente, ao requerer a deflagração do cumprimento de sentença, apresentou planilha com valores que extrapolam, sobremaneira, o valor da condenação.
9. A sentença proferida e ratificada posteriormente pela segunda instância, declarou nulo o contrato objeto dos autos, condenando o agravado a pagar ao exequente a quantia de “R$ 32.768,34 (trinta e dois mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos). Esse montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde cada pagamento, com base no disposto na planilha de id. 189751703, páginas 1-2, de forma proporcional a cada um dos valores, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.
10. Ocorre que o exequente apresentou a planilha de ID 224704018 nos autos de origem, apontando como devido o valor de R$150.011.80. Ao ter seu pedido impugnado, apresentou as razões utilizadas neste agravo, de que o processo tratou apenas de uma das duas cotas que tinha junto à agravada, sendo devido o valor apontado em seus cálculos.
11. Ocorre que a sentença, bem como o acórdão prolatado, transitaram em julgado sem objeção por parte do agravante, de modo que o valor devido é o apontado pela contadoria deste e. Tribunal, como bem observado pelo juízo de primeira instância.
12. Assim, não é possível nesta fase processual que o agravante questione os valores fixados na sentença, uma vez que a mesma se encontra preclusa.
V. Dispositivo
13. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, Arts., 507 e 508.